Tribunal: STF
Processo: RHC 267473
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
	
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.   MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.024.030/PR. 

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). 

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação defensiva, promovendo apenas ajuste de ofício na fundamentação da pena-base, sem alteração do montante final da reprimenda. A condenação transitou em julgado. 

4. Impetrado habeas corpus perante o STJ, a ordem foi indeferida liminarmente (e-doc. 9). Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou, ao final, o ato ora recorrido. 

5. No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, que o  ingresso policial no domicílio do recorrente ocorreu sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões, sendo inválido o suposto consentimento prestado em contexto de abordagem policial, sem qualquer registro audiovisual. Aduz que as substâncias entorpecentes teriam sido localizadas fora da residência, em área de mata próxima, o que afastaria a situação de flagrante no interior do domicílio. Aduz que a quantidade apreendida é ínfima e incompatível com a mercancia (1g de crack e 3g de maconha), inexistindo outros elementos indicativos do tráfico, como fracionamento, registros de venda, valores expressivos em dinheiro, armas ou testemunhos de comercialização. Argumenta, ainda, a ocorrência de bis in idem na dosimetria, uma vez que a mesma condenação anterior teria sido utilizada tanto para negativar a culpabilidade, na primeira fase, quanto para o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria. 

6. Requer, no âmbito liminar, a colocação do recorrente em liberdade. No Mérito, busca o reconhecimento da nulidade das provas, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal, ou, ainda, a redução da pena, com redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal e reavaliação do regime inicial de cumprimento.

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

8. Além disso, nenhuma das questões suscitadas neste habeas corpus  passou pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, não houve manifestação a respeito das alegadas nulidades, tampouco sobre a articulada ilicitude da prova decorrente da invasão domiciliar ou a possibilidade de absolvição ou desclassificação. O STJ chegou a destacar, no pronunciamento individual do ministro relator, que “as teses ora alegadas não foram analisadas pelo Tribunal de origem no acórdão que julgou o recurso de apelação, ficando esta Corte impedida de apreciar os temas, sob pena de indevida supressão de instância”, sendo tal óptica mantida no julgamento Colegiado (e-doc. 28).  

9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

11. Vale destacar que o acolhimento das teses articuladas pela defesa, seja para reconhecimento da ilicitude da prova, para absolvição ou desclassificação da conduta, inequivocamente demandaria o profundo revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Em relação à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

14.  No tocante ao suposto bis in idem no cômputo da pena, eis o que constou no acórdão do Tribunal de Justiça:   

“(...) o fato de o réu ter praticado novo crime quando do cumprimento de execução penal por outro delito, por si só, já autoriza a exasperação da pena-base, eis que demonstra seu total descaso para com o cumprimento da sanção e com as determinações do Poder Judiciário, justificando, portanto, a maior reprovabilidade de sua conduta.
(...) 
Por sua vez, a agravante da reincidência, foi aplicada em decorrência da condenação definitiva anterior, qual seja, Ação Penal nº 0016738-18.2017.8.16.0173, com trânsito em julgado em 14.01.2020 e, ao contrário do alegado pela defesa, a exasperação da pena-base pela culpabilidade – por ter o agente cometido crime durante a execução de pena por delito anterior – junto da agravante da pena intermediária pela reincidência, sobre a mesma condenação, não configura bis in idem.” (e-doc. 4, p. 5-6; grifos nossos)

15. De fato,  a valoração negativa da culpabilidade, fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior, não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.

16. Nesse sentido decidiu a Primeira Turma ao julgar o HC nº 136.609/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020. Consignou-se que “[...] para o tipo são previstas penas mínima e máxima. A definição da adequada ocorre em virtude das circunstâncias judiciais dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. Fixada a pena-base, abre-se ensejo para o exame da prática criminosa, sem limitação, ante atenuantes e agravantes, causas de diminuição e aumento da pena – artigo 68 do mesmo diploma”. 

17. Confiram-se, na mesma linha, decisões monocráticas no RHC nº 207.881/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/12/2021, p. 10/12/2021; RHC nº 148.339/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2017, p. 16/10/2017; RHC nº 210.053/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/12/2021, p. 10/01/2022; HC nº 199.766/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/04/2021, p. 19/04/2021 e HC nº 206.886/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/09/2021, p. 28/09/2021. 

18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator